Tribunal: TJPA
Processo: 0801121-09.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801121-09.2024.8.14.0039

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOAO ALBERTO ALVES DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801121-09.2024.8.14.0039

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
JOÃO ALBERTO ALVES DE FARIA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 30024682

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. COBRANÇA DECORRENTE DE TOI. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ E TEMPESTIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a validade de cobrança efetuada por concessionária de serviço público, fundada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sob o fundamento de ausência de comprovação de notificação eficaz e tempestiva do consumidor e de insuficiência do conjunto probatório quanto à irregularidade imputada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao apreciar: (i) a alegada ciência do consumidor em momento posterior junto à concessionária; e (ii) a necessidade de produção de prova pericial para comprovação da irregularidade apontada no TOI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aprecia de forma expressa e fundamentada a ausência de comprovação de notificação eficaz e tempestiva, concluindo que a ciência tardia do consumidor, quando já esgotado o prazo administrativo ou sem prova inequívoca de informação regular acerca dos meios de defesa, não satisfaz o devido processo legal.

4.

A decisão realiza valoração jurídica dos fatos, afastando a tese de erro material ou de premissa fática equivocada, ao reconhecer que não se comprovou a observância do contraditório e da ampla defesa antes da consolidação da cobrança.

5.

A controvérsia probatória é suficientemente enfrentada, ao se consignar que o TOI constitui documento unilateral, desprovido de presunção absoluta de veracidade, e que não houve produção de prova técnica conclusiva apta a demonstrar, de forma inequívoca, a irregularidade atribuída ao consumidor.

6.

Ainda que alegada distinção normativa entre defeito no medidor e procedimento irregular por desvio anterior à medição, o julgamento conclui que o conjunto probatório é insuficiente, inclusive quanto à inexistência de relatório técnico exigido pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

7.

O julgador não está obrigado a enfrentar isoladamente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a análise das questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, o que afasta a alegada omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

8.

Incabível utilizar o presente remédio recursal para rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

em face do ACÓRDÃO ID
30024682
, assim ementado:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, proferida em Ação Revisional c/c Pedido Liminar ajuizada por João Alberto Alves de Farias. O juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade da cobrança e a inexigibilidade do débito de R$ 113.816,37, reconhecendo a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e extinguindo o feito com resolução do mérito. A apelante sustenta a legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e da cobrança decorrente, com base na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o procedimento administrativo instaurado pela concessionária observou o contraditório e a ampla defesa; (ii) definir se a cobrança do débito por suposta fraude no medidor é válida com base exclusivamente no TOI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação entre concessionária e consumidor é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor.

1.

A apuração de irregularidades no consumo de energia exige o respeito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente quando acarreta cobranças elevadas, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

1.

O TOI é documento unilateral e não possui presunção absoluta de veracidade, sendo insuficiente, por si só, para justificar cobrança de vulto sem a devida comprovação técnica da fraude.

1.

A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 exige relatório técnico detalhado e possibilidade de perícia metrológica, medidas não adotadas pela concessionária, que não se desincumbiu de seu ônus probatório.

1.

O consumidor não foi devidamente notificado para exercer seu direito de defesa em tempo hábil, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

1.

A ausência de perícia imparcial e a inobservância dos direitos do consumidor tornam nulo o procedimento administrativo e, por consequência, a cobrança nele fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser documento unilateral, não constitui prova suficiente para embasar cobrança por suposto desvio de energia elétrica.

1.

A concessionária deve observar rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa em procedimentos administrativos que possam resultar em cobranças ao consumidor.

1.

A ausência de prova técnica conclusiva e de notificação eficaz invalida o procedimento administrativo e torna inexigível a cobrança dele decorrente.

O embargante sustenta que o acórdão se baseou em
premissa fática equivocada
ao reconhecer ausência de notificação, pois o consumidor teve ciência da cobrança ao comparecer à agência em 21/02/2024, aponta omissão quanto à desnecessidade de perícia metrológica nos casos de procedimento irregular anterior à medição, conforme a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No caso concreto, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado não desconsiderou o fato de que o consumidor tenha comparecido à agência da concessionária em momento posterior. O que se concluiu, de forma expressa e fundamentada, foi que não houve comprovação de notificação eficaz e tempestiva, capaz de assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa antes da consolidação da cobrança.

A ciência tardia, quando o prazo administrativo já se encontrava esgotado ou sem comprovação inequívoca de que o consumidor fora regularmente informado acerca dos prazos e meios de defesa, não supre a exigência do devido processo legal. Trata-se, portanto, de valoração jurídica dos fatos, e não de erro material ou premissa fática objetivamente equivocada.

Da alegada omissão quanto à desnecessidade de perícia, igualmente não se verifica omissão. O acórdão enfrentou de maneira suficiente a controvérsia probatória, ao consignar que o TOI constitui documento unilateral, desprovido de presunção absoluta de veracidade, e que não houve produção de prova técnica conclusiva apta a demonstrar, de forma inequívoca, a irregularidade imputada ao consumidor.

Ainda que a embargante sustente distinção normativa entre defeito no medidor e procedimento irregular por desvio anterior à medição, o julgamento deixou claro que o conjunto probatório apresentado foi insuficiente, inclusive no que se refere ao relatório técnico exigido pela própria Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a enfrentar isoladamente cada argumento invocado pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, o que foi feito. Assim, inexiste omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Além do mais, importa ressaltar que o presente remédio recursal não se destina a rediscussão da matéria como pretende o recorrente.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de declaração, porém
OS REJEITO
, pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/03/2026